Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA UBER. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AGRESSÃO FÍSICA. MOTORISTA E PASSAGEIRO. APLICATIVO DE TRANSPORTE UBER. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1. A aferição da legitimidade ad causam envolve a análise acerca da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto. As regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
2. Os elementos extraídos dos autos convergem com o entendimento proferido na sentença recorrida quanto à existência de responsabilidade civil. Os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem acerca dos pressupostos para o reconhecimento do dever de indenizar. São eles: ato ilícito (conduta dolosa ou culposa do réu), danos sofridos pelo autor e o nexo causal.
3. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva em contrarrazões não conhecida.
5. Negou-se provimento aos apelos.